Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ICMS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA PROVA. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE PARTE DOS VALORES DESCRITOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VALOR REMANESCENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INDENIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 109, INCISO I, DA CF/88 E §1o DO ART. 630 do CPP.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II – A sentença proferida em sede de embargos à execução fiscal que julga inexigíveis alguns dos valores constantes do auto de infração que embasaram a denúncia se consubstancia em prova nova que demonstra a atipicidade da conduta, já que faz desaparecer os núcleos do tipo penal tido por violado, quais sejam, a supressão ou a redução do tributo.
III – Subsistindo a conduta ilícita na não declaração de ICMS quanto ao valor remanescente, admite-se a absolvição por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, se a quantia é inferior àquela prevista na Lei Complementar no 904/2015, regulamentada pelo Decreto no 38.650/2017.
IV – O pleito de indenização por suposto erro judiciário deverá ser apresentado perante a Justiça Federal, em razão do disposto no art. 109, I, da CF e no contido no §1o do art. 630 do CPP.
V - Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.